Tribunal: TJDFT
Processo: 0709856-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra da distribuição estática do ônus da prova dispõe que cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu o modificativo, impeditivo ou desconstitutivo da pretensão inicial (art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil). In casu, o autor comprovou que a ré inscreveu seu nome indevidamente no cadastro de proteção ao crédito, quando possuía apenas 15 anos. Por outro lado, a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato desconstitutivo, impeditivo ou modificativo à pretensão posta.
2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito. Em razão de sua natureza in re ipsa, dispensa a comprovação, bastando apenas prova do ato ilícito.
4. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade à gravidade e às consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador, punitivo e preventivo.
5. O mero exercício do direito de recorrer e com escopo de reformar provimento judicial desfavorável não configura litigância de má-fé.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.